Tribunal: TJPA
Processo: 0016448-81.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016448-81.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIR DOS PASSOS DE CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, acompanhando o parecer da Procuradoria.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23/08/2021 e término em 30/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
JAIR DOS PASSOS DE CARVALHO JUNIOR
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
(fls. 95/99), que o absolveu das acusações de roubo majorado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Na
denúncia
(fls. 30/31), o representante do Ministério Público narrou que no dia 24/02/2017, aproximadamente às 20:00 horas em residência particular, Brenda Rafaela Damasio Pereira foi agredida por seu ex namorado, Sr. Jair dos Passos de Carvalho Junior.

A vítima, Brenda Pereira, informou que do relacionamento conjugal, teve com o acusado, uma filha, menor de idade. A vítima relata que, o fato ocorrido em 24/02/2017, resultou da procura do acusado para que o mesmo efetuasse pagamento de quantia referente à alimentos para filha do casal. O réu afirmou que não pagaria o valor, tendo em vista que o processo de pensão alimentícia, existente, ainda não ter sentença de fixação de valor.

Nestas circunstâncias, o acusado lhe agrediu fisicamente com empurrão e socos. As lesões corporais experimentadas pela vítima, restaram comprovadas em laudo pericial. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 104/110), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no artigo 129, §9º, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 112/118), a Defensoria Pública opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 145/147), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória proferida pelo douto Juízo
a quo
em prol do apelado.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a materialidade do delito veio comprovada pelo Exame de Corpo de Delito na vítima (fls. 14/15), contudo a autoria não foi comprovada, vez que existe flagrante controvérsia entre os fatos descritos pelas partes.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela absolvição do recorrido, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:

“(...) Apesar da materialidade ter sido demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado aos autos, resta dúvida quanto a autoria do delito, uma vez que existe uma latente controvérsia entre os fatos descritos pelas partes, pois a vítima aduz ter sido lesionada pelo acusado, enquanto este declara que ela se lesionou ao quebrar um vidro, fato este que foi corroborado com o depoimento dos informantes ouvidos perante este juízo. Ora apesar da palavra da vítima ter especial relevância, tenho que não restou suficientemente demonstrada a autoridade do delito, restando dúvida pertinente sobre quem praticou o fato. Ressalto que é incontroverso nos autos que ocorreu um conflito entre as partes, porém os depoimentos mostram-se divergentes, inexistindo um quadro seguro para condenação do acusado. Embora este Juízo partilhe do entendimento de que a palavra da vítima é relevante como elemento probatório, entendo que ela deve vir acompanhada por outros meios de provas idôneas e capazes de exaurir as controvérsias existentes, o que não ocorreu no presente caso, pelo contrário, as provas trazidas demonstram que o acusado não teria provocado às lesões descritos no laudo de exame de corpo de delito (...)”.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o autor da agressão.

Esclareço.

A vítima BRANDA RAFAELA DAMÁSIO PEREIRA durante o seu depoimento, declarou que foi agredida fisicamente com socos e empurrões por parte do apelado, alegando que este se sentiu coagido diante do exame de DNA, o qual atestava ser ele o pai biológico da filha do casal. Informou, ainda, que “não invadiu o imóvel onde o acusado residia a época dos fatos; que tinha que se humilhar para obter os alimentos da menor; que só conseguia obtê-los caso mantivesse relações sexuais com ele; que o acusado tinha boas condições financeiras para prover o sustento da criança; que nenhum momento agrediu o réu”.

A testemunha DILMA BARROSO DAMÁSIO, ouvida como informante, por ser genitora da vítima, declarou que “não presenciou o fato, mas ao chegar em casa a vítima estava muito nervosa, chorando, sentido dores no corpo, com marcas vermelhas na região da face e dos braços, e que toda a discussão foi motivada pelo DNA que a vítima queria mostrar para o acusado. Ressaltou que a vítima não invadiu a casa do acusado, pois a sobrinha dele abriu a porta para ela e que, ao adentrar o imóvel iniciou-se uma discussão calorosa onde ambos ficaram se empurrando mutuamente”.

A testemunha HERALDO REIS DO CARMO, ouvido como informante, por ser cunhado do apelado, “disse que ao chegar no local do fato, viu o acusado tentando tirar a vítima do quarto dele, a mesma estava segurando a sua filha no colo, a vítima estava exaltada e o vidro da porta já estava quadrado, não sabe dizer como a vítima o quebrou. Ressaltou que em todo o tempo parecia que a vítima queria agredir o acusado e ele apenas estava tentando tirar ela do quarto. Quando o relator conseguiu levar a vítima para o primeiro andar, esta lhe disse que o réu havia a agredido, todavia, o depoente ressalta que não viu nada neste sentido, pois estava tentando apartar a confusão. Informou que
em nenhum momento viu o réu agredindo a vítima, mas esta estava o agredindo fisicamente”.

A testemunha LISANDRA DO CARMO FERREIRA, ouvida como informante, por ser esposa do acusado, disse que “a vítima invadiu a residência do acusado e subiu até o andar onde o acusado se encontrava, abriu a porta e jogou os papéis do teste de DNA em cima do acusado, falando pata ele comprar alimentos e produtos para a filha do casal, então o acusado pediu para que ela saísse do local e fechasse a porta, todavia a vítima começou a gritar enquanto discutia com o acusado, então o acusado fechou a porta para a vítima, diante disso,
ela desferiu um soco no vidro da porta, com isso, o vidro estilhaçou, diante disso o acusado saiu para levá-la para fora do quarto, então a vítima começou a agredi-lo fisicamente”.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a vítima não foi ouvida em juízo, e, os policiais que depuseram em juízo, sequer estavam no momento da ação delituosa.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-06-2021).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 15/09/2021